Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRÓTESE DE SILICONE. RUPTURA. SUPOSTO ÍNDICE DE RUPTURA ACIMA DA NORMALIDADE E SUPOSTA COMPOSIÇÃO COM PRODUTOS TÓXICOS E CANCERÍGENOS. LAUDOS PRODUZIDOS EM OUTROS IDIOMAS E TRADUZIDOS POR TRADUTOR JURAMENTADO. LAUDOS DE ALGUNS PAÍSES NÃO APONTAM GENOTOXIDADE OU TOXIDADE DO MATERIAL DE PREENCHIMENTO DOS IMPLANTES. RESSALVA DE QUE OS ENSAIOS NÃO FORAM TÃO ABRANGENTES QUANTO O ELABORADO NO PAÍS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO – FRANÇA. LAUDO APRESENTADO JUNTO À UNIÃO EUROPEIA COM MAIS DE 90 PÁGINAS E APENAS PARCIALMENTE TRADUZIDO. CONDENAÇÃO DO FUNDADOR DA EMPRESA NO SEU PAÍS DE ORIGEM. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ANÁLISE DO CASO PELO JUÍZO COMPETENTE POSSIBILITARÁ A ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E A TRADUÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS EM IDIOMA ESTRANGEIRO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, visto ter realizado a venda da prótese de silicone da marca francesa “PIP”, implantada na parte autora em 2008, mas que teve ruptura, o que exigiu mamoplastia reparadora urgente.
II. O pedido trata da alegação de danos morais ocasionados pela ruptura da prótese mamária, além do temor de eventual câncer de mama decorrente do linfonodo identificado na ocasião da tomografia realizada, em fevereiro de 2019. Portanto, somente neste momento que ocorreu a suposta lesão a direitos da personalidade, decorrente de eventual fato do produto. Assim, rejeita-se a prejudicial de prescrição.
III. Ainda que já tenha ocorrido a retirada do implante, destaca-se que a parte recorrente sustenta que o índice de ruptura da prótese supera a normalidade que se espera do produto, além de alegar que na sua composição constam produtos tóxicos e cancerígenos, sendo a prótese composta de silicone industrial, e que se mostra insuficiente a análise pela Anvisa de apenas alguns lotes disponibilizados. Lado outro, a parte recorrida aduz que não se constatou vícios na prótese fabricada pela empresa francesa, juntando laudos produzidos no exterior, apresentando documentos dos órgãos sanitários da Austrália e do Reino Unido, além de laudo apresentado junto à União Europeia. Ocorre que, ainda que a prova tenha sido transcrita por tradutor juramentado, destaca-se que trata-se de prova complexa, sendo que o documento ID 20251477 apresenta apenas a tradução de uma parte do documento ID 20251476, que possuía mais de 90 páginas, inviabilizando a sua análise em sede de Juizado Especial. Corroborando, não obstante o comunicado à imprensa emitido pelo órgão sanitário do Reino Unido não apontar genotoxidade (potencial carcinogênico) ou toxidade do material de preenchimento dos implantes, observa-se que o próprio órgão ressalta que os ensaios não são tão abrangentes como os realizados na França, sequer constando nos autos a análise técnica elaborada no país de origem da empresa fabricante da prótese (França). Enfim, ainda que a parte recorrida sustente os laudos indicados como suficientes para confirmar a regularidade do produto, as notícias juntadas pela parte recorrente apontam a condenação do fundador da empresa francesa no final do ano de 2013 por esconder informações sobre a baixa qualidade dos implantes. Ainda, a parte recorrente também colaciona matéria jornalística que aponta que a Anvisa recomendou que as pacientes que colocaram a prótese da marca “PIP” procurem seus médicos para a realização de exames e avaliação clínica.
IV. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
V. Constata-se a complexidade da demanda, face a necessidade de averiguar a origem/causa da ruptura e linfonodo detectado nos exames, bem como a análise das provas produzidas no exterior e apenas parcialmente traduzidas, que sugerem eventual contradição com a conclusão do processo judicial na França em face do fundador da empresa “PIP”.
VI. Sendo a complexidade da matéria causa a afastar a competência dos Juizados Especiais, esta pode ser suscita a qualquer momento, inclusive de ofício, não exigindo o prévio esgotamento dos meios de instrução processual.
VII. Em complemento, eventual impossibilidade de se produzir prova pericial quanto ao implante em questão face a sua anterior retirada não é causa apta a afastar a incompetência dos juizados, eis que, mesmo em tais condições, o juízo competente poderá utilizar dos meios adequados que fogem à simplicidade e celeridade dos Juizados para a elaboração de laudos técnicos e para apurar a integralidade das informações contidas no documento parcialmente traduzido pela parte recorrida.
VIII. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição afastada. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.